Tribunal: TJSP
Processo: 2153693-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Pleito da Exequente visando a inclusão do pai da aluna no polo passivo. Inadmissibilidade. Limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506, do CPC. Pai que não participou da fase de conhecimento da demanda. Recurso desprovido.